Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PACOTE DE DADOS MÓVEIS EXCEDENTE. COBRANÇA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, consubstancia direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2. No caso, verifica-se do contrato de prestação de serviços expressa previsão acerca da continuidade do fornecimento de internet após se atingir o limite da franquia contratada, inexistindo bloqueio ou redução de velocidade, com cobrança de taxa excedente de R$0,03 (zero reais e três centavos) por megabyte trafegado.

3. Nessa perspectiva, não se evidencia a alegada falha na prestação de serviços concernente à ausência de prévia informação acerca do pacote de dados excedente, revelando-se hígida a cobrança efetuada pela ré, respaldada em previsão contratual, ressaltando-se se mostrar incontroversa a efetiva utilização dos serviços pela autora.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.